Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-24.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Valores levantados por advogada em ação judicial não repassados aos clientes. Alegação de nulidades processuais, cerceamento de defesa e julgamento ultra petita. Inocorrência. Preliminares bem rejeitadas. Pagamento feito irregularmente à mãe dos autores. Conduta que não desobriga a

Ementa:
Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Valores levantados por advogada em ação judicial não repassados aos clientes. Alegação de nulidades processuais, cerceamento de defesa e julgamento ultra petita. Inocorrência. Preliminares bem rejeitadas. Pagamento feito irregularmente à mãe dos autores. Conduta que não desobriga a demandada perante os verdadeiros credores. Pagamento que se impõe. Apelação da advogada ré desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cobrança (rotulada de "prestação de contas"), julgada procedente em primeira instância, para condenar a ré, advogada, a pagar aos autores os valores levantados em demanda previdenciária e não repassados a eles, os reais credores.
1.2. Recurso da ré pedindo a anulação ou reforma da sentença, alegando nulidades processuais, cerceamento de defesa e defendendo a regularidade do repasse feito à genitora dos autores.
2. Questão em discussão:
(i) Verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ação foi corretamente processada como cobrança, ainda que nomeada "prestação de contas"; e (iii) definir se o pagamento alegado pela ré à mãe dos autores, a desobriga perante eles.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Preliminares de cerceamento de defesa, nulidade por inobservância de rito processual, e ocorrência de julgamento ultra petita bem rejeitadas.
3.2. Falha na prestação de serviço advocatício. Valores levantados pela advogada ré em ação judicial, mas não repassados aos corretos titulares do crédito.
3.3. Pagamentos feitos à genitora dos autores não configura quitação regular, de forma que não desobriga a demandada.
4. Dispositivo:
Recurso da ré desprovido. Sentença de procedência mantida.